Tribunal: STF
Processo: RHC 220954
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 746.409/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    A defesa sustenta, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois o juízo das execuções teria indeferido o seu requerimento de antecipação de saída temporária estabelecida em datas pré fixadas em calendário anual: (1ª saída – 05/04/2022, 2ª saída - 07/06/2022, 3ª saída - 13/09/2022, 4ª saída - 08/11/2022 e a 5ª saída 10/01/2023).



    Segundo a defesa, “a alteração da data da 5ª saída temporária para o Natal de 2022 dos apenados que não tiveram direito à saída temporária no Natal de 2021 não possui o condão de aumentar excessivamente o grupo de apenados a ser beneficiado com a saída temporária no Natal de 2022”.



    Requer, liminarmente e no mérito, seja alterada a data da 5ª saída temporária (10/1/2023) para (20/12/2022).



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. FIXAÇÃO DE CALENDÁRIO ANUAL. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.544.036/RJ. APLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. INCONFORMISMO COM DECISÃO HOSTILIZADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA MONOCRATICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que o fundamento utilizado para escolha das datas para o gozo do benefício de saídas temporárias – realizada com a divisão em grupos de apenados, a fim de todos tenham a possibilidade de usufruir o direito em feriados, como natal, dia dos pais e outros, mas sempre visando a capacidade do cartório e da unidade prisional, a fim de garantir a segurança, o controle e a fiscalização das condições estipuladas. Sob tal enfoque, considerando a dinâmica empregada pelo juízo da execução penal, anota-se que não há qualquer ilegalidade no decisum guerreado, até mesmo porque é notória a inviabilidade de deferimento concomitante do pleito a todos os reeducandos da Comarca (fl. 1.095) – está de acordo com a jurisprudência recente deste Tribunal Superior, prolatada sob rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.544.036/RJ), decidiu-se ser possível fixar calendário anual de saídas temporárias por ato judicial único. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (AgRg no REsp n. 1.595.277/RJ, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de 18/11/2016). 2. Agravo regimental improvido.” (Doc. 25)



    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando evidenciado o convencimento formado.



    Consoante destacou o Ministro Sebastião Reis Júnior,



    (...) o fundamento utilizado para escolha das datas para o gozo do benefício de saídas temporárias – realizada com a divisão em grupos de apenados, a fim de todos tenham a possibilidade de usufruir o direito em feriados, como natal, dia dos pais e outros, mas sempre visando a capacidade do cartório e da unidade prisional, a fim de garantir a segurança, o controle e a fiscalização das condições estipuladas. Sob tal enfoque, considerando a dinâmica empregada pelo juízo da execução penal, anota-se que não há qualquer ilegalidade no decisum guerreado (...)”.



    Como visto, a pré fixação de datas para saída temporária e o respectivo indeferimento do pedido formulado pela defesa levou em consideração aspectos relacionados ao direito dos demais presos, à capacidade do cartório e da unidade prisional, bem como a garantia de controle e fiscalização das condições estabelecidas, ou seja, a decisão mostrou-se devidamente fundamentada.



    De fato, a Lei de Execução Penal (art. 122) prevê que o juiz pode conceder até 5 (cinco) autorizações para saída do estabelecimento, por no máximo 7 (sete) dias, sem vigilância direta, aos presos que cumprem pena em regime semiaberto.



    A Lei prevê essa autorização para visita à família, frequência a cursos ou participação “em atividades que concorram para o retorno ao convívio social".



    É certo, ainda, que o art. 123 da Lei de Execução Penal determina que a autorização deva ser concedida por “ato motivado”, ouvidas as partes e a administração carcerária.



    Ocorre que esse ato motivado pode, perfeitamente, desde logo, deferir autorização para saídas futuras, que se subordinariam à cláusula rebus sic stantibus: caso, na data da saída futura, subsistam as mesmas condições pessoais que levaram à concessão da autorização antecipada de saída temporária, o benefício subsiste. 



    Com efeito, há óbice a antecipação de saída futura, pois o preenchimento das condições deve ser contemporâneo à data em que o beneficio será usufruído, não tendo como assegurar que àquela data futura o apenado estaria em condições de ser beneficiado.



    Além disso, considerando-se que entre a penúltima saída prevista para 8/11/2022 e a que se pretende antecipar 22/12/2022 não terá transcorrido o intervalo mínimo de 45 dias, conforme preceitua o art. 124, §3º, da LEP.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente